Tribunal: TJDFT
Processo: 0726742-20.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0726742-20.2021.8.07.0000 Classe judicial: AI – Agravo de Instrumento Agravante: Banco do Brasil S/A Agravado: Olimpio Jose Kappes D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade anônima Banco do Brasil S/A contra a decisão proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível de Brasília-DF, nos autos do processo no 0730859-22.2019.8.07.0001, assim redigida: “Cuida-se de impugnação ao laudo pericial apresentado sob o fundamento de que não houve apuração da devolução dos valores devolvidos pela Lei Federal 8.088. Defende que tais valores devem ser utilizados para reduzir o saldo devedor e desconsiderados no valor devido, uma vez que tal montante não foi desembolsado pela parte autora. Impugna ainda a data inicial para incidência dos juros de mora, defendendo que estes devem ser contados a partir da citação da ação de liquidação da sentença e não da ACP. A parte autora concordou com as conclusões apresentadas pelo perito (ID. 68374201). Devidamente intimado, o perito apresentou esclarecimentos à impugnação. É o relatório. Decido. Da apuração dos valores devidos pela Lei 8.088. Conforme disposto no artigo 6° da referida lei, nas operações de crédito rural, lastreadas em recursos oriundos de depósitos de caderneta de poupança rural, poderá o mutuário optar pela atualização monetária do saldo devedor e respectivas prestações, no mês de abril de 1990, pelo acréscimo de setenta e quatro vírgula seis por cento, e no mês de maio de 1990, pela variação do valor nominal do BTN de maio de 1990, em relação ao seu valor em abril de 1990. Caso o autor optasse pela aplicabilidade da referida lei, deveria ser realizada uma alteração contratual e tal situação não foi comprovada nos autos e nem tampouco previamente discutida. Não bastasse a inexistência de aditamento contratual, nas planilhas apresentadas pelo autor não foram localizados quaisquer descontos referentes a eventuais valores devolvidos pela União. Nesse sentido, não merece acolhida a impugnação. Da incidência dos juros de mora Conforme amplamente já debatido, o STJ, no julgamento do Resp, 1.370.899/SP, consolidou a tese de que os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública. In casu, a citação da requerida para responder à ACP ocorreu em 21/07/1994, conforme se observa do documento de ID. Nesse ponto, também não merece reparo o laudo apresentado. ANTE o exposto, rejeito a impugnação apresentada pelo requerido e acolho as conclusões apresentadas pelo expert. Declaro liquidado o julgado na importância de R$ 95.843,22 (noventa e cinco mil oitocentos e quarenta e três reais e vinte e dois centavos). Diante o depósito espontâneo de parte do valor (ID. 49215490), intime-se a parte autora para que indique conta bancária para a transferência dos valores. Tão logo apresentados os dados, proceda-se à transferência do montante. Após o trânsito em julgado, intime-se a parte autora para que requeira o cumprimento de sentença, com o abatimento do valor depositado espontaneamente. Caso a ré tenha interesse, poderá depositar espontaneamente o valor devido, antes mesmo do pedido de cumprimento, conforme dispõe o art. 526 do CPC, a fim de se livrar do pagamento das custas referentes à fase de cumprimento de sentença. Intimem-se.” (Ressalvam-se os grifos) A agravante alega em suas razões recursais (Id. 28339782), em síntese, que a prestação exigida pelo recorrido é decorrente de sentença coletiva que condenou a recorrente, de modo solidário, juntamente com a União. Assim, argumenta que deve ser estendida em favor da ora recorrente a regra referente ao indexador dos juros de mora aplicáveis às dívidas da Fazenda Pública (art. 1o-F da Lei no 9.494/1997). Também afirma que o termo inicial dos juros de mora é a data da intimação em relação ao requerimento formulado pelo recorrido de cumprimento individual de sentença coletiva, e não a data da citação para integrar a relação jurídica processual formada no processo de conhecimento originado a partir da ação civil pública. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão impugnada seja reformada e determinada a nova elaboração de cálculos para a quantificação da obrigação, de acordo com os parâmetros expostos nas suas razões recursais. A guia de recolhimento referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente acostados aos presentes autos (Id. 28339783). É a breve exposição. Decido. Inicialmente, verifica-se que o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. Apesar de ser tempestivo e ter preenchidos os demais pressupostos extrínsecos de admissibilidade, o presente recurso não é integralmente admissível e deve ser apenas parcialmente conhecido. A recorrente interpôs o agravo de instrumento para submeter ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça o exame de das questões que estão descritas no relato acima: a) indexador aplicável aos juros de mora; e b) termo inicial de fluência dos juros de mora. É importante salientar que à vista da diretriz claramente traçada pelo princípio da dialeticidade, previsto no art. 1016, incisos II e III, do CPC, o agravo de instrumento deverá conter os fundamentos jurídicos pelos quais a parte entende que a decisão impugnada deve ser reformada. Incumbe à recorrente demonstrar os motivos do alegado desacerto da decisão impugnada, pois, ao contrário, não pode haver o conhecimento do recurso. No caso, a recorrente pretende submeter ao exame deste Egrégio Tribunal de Justiça a questão relativa ao indexador aplicável aos juros de mora. No entanto, essa questão não foi objeto de exame pelo Juízo singular. Portanto, o presente agravo de instrumento não pode ter por objeto a deliberação a respeito da questão especificada acima. Caso contrário haveria supressão de instância. Diante da ausência de impugnação específica aos fundamentos que ampararam a decisão impugnada, o recurso não pode ser conhecido quantos aos aludidos pontos. Nesse sentido é a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça: “DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS. TEMA NÃO TRATADO NOS AUTOS. DIALETICIDADE. REGULARIDADE FORMAL. AUSÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS LEGAIS. FIXAÇÃO NO MÍNIMO LEGAL. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Não se conhece de apelação em relação ao tema cujas razões estejam dissociadas dos fundamentos da sentença, por ausência da regularidade formal prevista nos incisos II e III do art. 1.010 do CPC, consubstanciada no princípio da dialeticidade. 2. A redução dos honorários advocatícios é inviável se os requisitos legais foram devidamente observados na sentença e o juiz já fixou no mínimo legal. 3. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão no 1013209, 20161010040525APC, Relator: JOSÉ DIVINO 6a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/4/2017, publicado no DJE: 2/5/2017, p. 686-702)”. (Ressalvam-se os grifos). “PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. FUNDAMENTOS DO RECURSO DISSOCIADOS, EM PARTE, DAS RAZÕES DE DECIDIR. NÃO CONHECIMENTO DO APELO NESSA PARTE. MÉRITO. FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. HORAS EXTRAS. REFLEXOS SOBRE FÉRIAS E DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVAMENTE SOBRE O 13o SALÁRIO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PAGAMENTO DEVIDO. DÉBITO JUDICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DA TR. LEI 9.494/97 ALTERADA PELA LEI 11.960/2009. CORREÇÃO DO PRECATÓRIO PELO IPCA-E (STF/ADI 4425 E 4357). RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO. 1. Pelo princípio da dialeticidade, cabe ao Recorrente impugnar as razões lançadas na sentença, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa. Optando a parte por deduzir fatos totalmente divorciados dos fundamentos iniciais e daqueles lançados na sentença, falece o recurso da respectiva adequação ou regularidade formal. Recurso não conhecido nessa parte. 2. Cassa-se a sentença que pronuncia a prescrição de dívida reconhecida em favor do servidor, e cujo pagamento é adiado para exercícios futuros, tendo em vista a suspensão da prescrição até que ocorra o cumprimento da obrigação (art. 4o do Decreto 20.910/32). 3. Nas causas maduras, em que seja necessário decidir tão somente a questão de direito, pode a instância ad quem proceder desde logo o julgamento da causa, sem determinar a devolução dos autos à origem, em razão da previsão expressa no § 4o do art. 1.013 do Código de Processo Civil. 4. Afastada a prescrição, é devido o pagamento de todos os valores reconhecidos administrativamente em favor do servidor. 5. Conforme entendimento da Suprema Corte, nos casos de condenação contra a Fazenda Pública, a TR deve ser observada como índice de correção monetária nos termos do artigo 1o-F da Lei 9.494/97 com a redação prevista no artigo 5o da Lei 11.960/2009, até a expedição do precatório. 6. O Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial - IPCA-E somente deve ser aplicado na atualização do precatório, ou seja, no período entre a inscrição do crédito e o efetivo pagamento (STF/ADI 4425 e 4357). 7. Apelação parcialmente conhecida e provida. (Acórdão no 1011400, 20160110435255APC, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA 8a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 6/4/2017, publicado no DJE: 26/4/2017, p. 549-551)”. (Ressalvam-se os grifos). “PROCESSO CIVIL. DIREITO INTERTEMPORAL. RECURSO. REQUISITOS. MARCO. PUBLICAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. POSTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI 13.105/15. REGÊNCIA PELO NOVO CPC. IMPUGNAÇÃO. ATO JUDICIAL. INEXISTÊNCIA. RAZÕES DISSOCIADAS. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE REGULARIDADE FORMAL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. 1. A análise do recurso deve considerar, em substância, a lei processual vigente ao tempo em que foi publicada a decisão recorrida. 2. A Lei 13.105/15 - Novo Código de Processo Civil - se aplica às decisões publicadas posteriormente à data de sua entrada em vigor, ocorrida em 18 de março de 2016. 3. O princípio da dialeticidade informa que a parte deverá apresentar em seu recurso os fatos e fundamentos do seu direito em relação ao ato judicial impugnado, guardando adequada pertinência entre eles. 4. Se a parte traz em seu apelo razões dissociadas do ato impugnado, o recurso não pode ser conhecido, pois ausente pressuposto de regularidade formal. 5. No caso, a parte apontou, em sede de embargos de declaração, omissão em acórdão com base em premissas diversas da causa e do acórdão prolatado nos autos. 6. Embargos de declaração não conhecidos. (Acórdão no 959084, 20150020314448AGI, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 3/8/2016, publicado no DJE: 29/8/2016, p. 193-210)”. (Ressalvam-se os grifos). Aliás, é conveniente destacar que a faculdade prevista no art. 932, parágrafo único, do CPC, será observada apenas nas hipóteses em que o recurso padecer da ausência de requisito estritamente formal. É o que preconiza o Enunciado Administrativo no 6 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, aplicável por analogia ao caso em exame: “Nos recursos tempestivos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016), somente será concedido o prazo previsto no art. 932, parágrafo único, c/c o art. 1029, § 3o, do novo CPC para que a parte sane vício estritamente formal.” Por isso, uma vez que a irregularidade a ser sanada no presente caso exigiria a própria retificação ou mesmo a suplementação dos fundamentos aduzidos no recurso, o prazo acima mencionado não pode ser aplicado. A respeito da impossibilidade de autorização à parte para complementação das razões recursais, assim lecionam Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery [1]: “II.6. Exposição de fato e de direito. Tal qual ocorre na petição inicial (CPC 319 III), também na apelação deverá ser providenciada exposição do fato que deu origem à ação, bem como o direito que a parte entender deter. Deve também ser exposta a decisão contra a qual se volta no recurso. III.7. Fundamentação. O apelante deve dar as razões, de fato e de direito, pelas quais entende deva ser anulada ou reformada a sentença recorrida. Sem as razões do inconformismo, o recurso não pode ser conhecido. 8. Momento processual. O momento adequado para apresentar-se a fundamentação do recurso de apelação é o de sua interposição. Ultrapassada esta fase, a faculdade processual de fundamentar o apelado já terá ocorrido, sendo vedado ao apelante ‘completar’ ou ‘alterar’ suas razões de recurso. A interposição do recurso acompanhado das razões boas ou más, bem ou mal deduzidas, consuma a faculdade de apelar: o apelante não pode completá-las em face do óbice da preclusão consumativa (v. coment. CPC 223). No mesmo sentido: Nery, Recursos, n. 3.4.1.5, p. 352; Barbosa Moreira. Comentários CPC, n. 235, p. 424/425.” (Grifos do original) A esse respeito, observe-se a ementa promanada do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. PRAZO DO ART. 932, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/2015. INAPLICABILIDADE. 1. O Plenário do STJ decidiu que "aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça" (Enunciado Administrativo n. 2). O AREsp foi interposto em 15/09/2014, na vigência do Código de Processo Civil de 1973. 2. A teor do disposto no art. 544, § 4o, I, do CPC/1973, o agravante deve infirmar especificamente os fundamentos da decisão que inadmite o recurso especial, não podendo ser conhecido o agravo que não se insurge contra todos eles. 3. O prazo referido no art. 932, parágrafo único, do CPC/2015 há de ser oferecido para o recorrente sanar vício de natureza estritamente formal, sendo diversa a hipótese dos autos, em que pretendia a agravante a concessão de lapso para complementar a fundamentação do seu recurso, que não impugnou especificamente todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o apelo nobre. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 692.495/ES, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/6/2016, DJe 18/8/2016).” (Ressalvam-se os grifos). Portanto, conheço parcialmente o recurso apenas em relação à questão referente ao termo inicial dos juros de mora. Em seguida, passo ao exame da possibilidade de concessão de efeito suspensivo ao recurso sob o restrito âmbito de abrangência das acima alinhadas. Com efeito, nos termos do art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como a probabilidade de provimento do recurso (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em avaliar qual deve ser o termo inicial de fluência dos juros de mora no caso de liquidação individual de sentença coletiva originada de ação civil pública. O caso concreto envolve requerimento de liquidação e posterior cumprimento individual de sentença proferida em ação civil pública (no 94.0008514-1). Os juros de mora, no caso, estão relacionados à responsabilidade contratual da instituição financeira recorrente, pois a relação jurídica substancial outrora discutida envolve a alegada exigência de pagamento, a maior, pela recorrente, para que seja declarada a quitação do débito assumido pelo recorrido por meio de cédula de crédito rural. Por essa razão, o termo inicial da fluência dos juros de mora deve ser a data da citação da recorrente para integrar a relação jurídica processual formada na origem, nos moldes dos artigos 405 do Código Civil e 219 do Código de Processo Civil. A necessidade de deflagração de incidente de liquidação da obrigação não interfere no temo inicial da fluência dos juros de mora, pois os efeitos da mora começaram a ser produzidos, de fato, no momento em que fora promovida a citação da recorrente. A esse respeito examine-se a seguinte ementa promanada do Colendo Superior Tribunal de Justiça, cujo julgado foi submetido ao procedimento dos recursos repetitivos: “AÇÃO CIVIL PÚBLICA - CADERNETA DE POUPANÇA - PLANOS ECONÔMICOS - EXECUÇÃO - JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA DATA DA CITAÇÃO PARA A AÇÃO COLETIVA - VALIDADE - PRETENSÃO A CONTAGEM DESDE A DATA DE CADA CITAÇÃO PARA CADA EXECUÇÃO INDIVIDUAL - RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. 1. Admite-se, no sistema de julgamento de Recursos Repetitivos (CPC, art. 543-C, e Resolução STJ 08/98), a definição de tese uniforme, para casos idênticos, da mesma natureza, estabelecendo as mesmas consequências jurídicas, como ocorre relativamente à data de início da fluência de juros moratórios incidentes sobre indenização por perdas em Cadernetas de Poupança, em decorrência de Planos Econômicos. 2. A sentença de procedência da Ação Civil Pública de natureza condenatória, condenando o estabelecimento bancário depositário de Cadernetas de Poupança a indenizar perdas decorrentes de Planos Econômicos, estabelece os limites da obrigação, cujo cumprimento, relativamente a cada um dos titulares individuais das contas bancárias, visa tão-somente a adequar a condenação a idênticas situações jurídicas específicas, não interferindo, portando, na data de início da incidência de juros moratórios, que correm a partir da data da citação para a Ação Civil Pública. 3.- Dispositivos legais que visam à facilitação da defesa de direitos individuais homogêneos, propiciada pelos instrumentos de tutela coletiva, inclusive assegurando a execução individual de condenação em Ação Coletiva, não podem ser interpretados em prejuízo da realização material desses direitos e, ainda, em detrimento da própria finalidade da Ação Coletiva, que é prescindir do ajuizamento individual, e contra a confiança na efetividade da Ação Civil Pública, O que levaria ao incentivo à opção pelo ajuizamento individual e pela judicialização multitudinária, que é de rigor evitar. 3. Para fins de julgamento de Recurso Representativo de Controvérsia (CPC, art. 543-C, com a redação dada pela Lei 11.418, de 19.12.2006), declara-se consolidada a tese seguinte: "Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, se que haja configuração da mora em momento anterior." 4. Recurso Especial improvido. (REsp 1370899/SP, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/05/2014, REPDJe 16/10/2014, DJe 14/10/2014)” (Ressalvam-se os grifos) No mesmo sentido é a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. TERMO INICIAL DE FLUÊNCIA DOS JUROS DE MORA. DATA DA CITAÇÃO NO PROCESSO DE CONHECIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A hipótese consiste em definir o temo inicial de fluência dos juros de mora em relação ao cumprimento individual de sentença coletiva proferida nos autos do processo originado por ação civil pública. 2. O termo inicial da fluência dos juros de mora deve ser a data da citação do credor para integrar a relação jurídica processual formada no processo de conhecimento instaurado a partir do ajuizamento da ação civil pública, nos moldes dos artigos 405 do Código Civil e 219 do Código de Processo Civil. Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça. 3. A necessidade de deflagração de prévia liquidação da obrigação não interfere no temo inicial da fluência dos juros de mora, pois os efeitos da mora começaram a ser produzidos, de fato, no momento em que fora promovida a citação do demandado. 4. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.” (Acórdão no 1289465, 07136102720208070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 30/9/2020, publicado no PJe: 14/10/2020) (Ressalvam-se os grifos) Diante do contexto verifica-se que a respeitável decisão impugnada está em harmonia com o entendimento prevalente no âmbito da jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça e do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Por essa razão as alegações articuladas pela recorrente não revelam a probabilidade de provimento do recurso. Fica prejudicado o exame do requisito da prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Feitas essas considerações, conheço parcialmente o recurso e indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 19 de agosto de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator